Tribunal: TJDFT
Processo: 0729951-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729951-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER PAES LANDIM RIBEIRO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Walter Paes Landim Ribeiro contra a decisão interlocutória da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança (proc. no 0712971-13.2024.8.07.0018), indeferiu a liminar pleiteada pelo impetrante, ora agravante (ID no 203202420). 2. Defende, em síntese, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da liminar, pois o seu descredenciamento para atuar como Médico do Tráfego seria arbitrário, considerando que exerce a função desde 2001. 3. Esclarece que renovou o seu credenciamento perante o DETRAN/DF em janeiro de 2024, mas diante do prazo de transição estabelecido pela Lei no 14.071/2020 (3 anos), foi surpreendido com a suspensão da sua habilitação para atuar como médico perito examinador na Clínica São Pedro. 4. Destaca que a Lei supracitada foi promulgada em 13 de outubro de 2020, com “vacatio legis” de 180 dias. Logo, a sua vigência ocorreu em 11 de abril de 2021. Como consequência, defende que no momento da renovação do credenciamento perante o DETRAN/DF estava cumprindo todos os requisitos legais, o que não foi observado com o seu descredenciamento. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que o agravado seja compelido a realizar o seu recredenciamento como Médico Perito Examinador no ano de 2024 e, no mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo comprovado (ID no 61786408, págs. 1-2). 7. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido (ID no 61811522). 8. Intimado para demonstrar, no prazo de cinco dias, as providências que adotou para obter o título de especialista em Medicina do Tráfego, nos termos regulamentados pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Médica Brasileira (AMB), o agravante apresentou manifestação (ID no 62401287). 9. O Detran/DF encaminhou ofício comunicando o cumprimento da liminar (ID no 62430059 e 62430060) e, em seguida, prestou informações (ID no 63185622). 10. Contrarrazões apresentadas (ID no 63185621). 11. O Ministério Público manifestou-se pela sua não intervenção no processo (ID no 64447702). 12. Na origem, em 30/9/2024, foi proferida sentença que denegou a segurança (proc. no 0712971-13.2024.8.07.0018, ID no 212676596). 13. Cumpre decidir. 14. O CPC, art. 932, III, impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 15. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, na combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 16. No processo originário (proc. no 0712971-13.2024.8.07.0018), foi proferida sentença que denegou a segurança (ID no 212676596). 17. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do CPC, art. 932, III, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 18. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 19. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia. 20. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) por se tratar de causa de valor ínfimo (R$ 1000,00). 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO